Tribunal: CARF
Processo: 10882.003411/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não caracterizada hipótese de dolo, fraude ou simulação, prevista no artigo 150, § 41, in fine, do CTN, e comprovado que houve a apuração do imposto retido, incidente sobre os rendimentos pagos, declarados em DIRF, bem como o recolhimento parcial das importâncias devidas, resta caracterizada a decadência para os meses de janeiro a novembro de 2002, tendo em vista que o lançamento foi cientificado à contribuinte em 17 de dezembro de 2007.
Diante da ausência de pagamento, ainda que parcial, a decadência rege-se pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Compete à fonte pagadora dos rendimentos efetuar a retenção e o recolhimento do imposto incidente sobre os rendimentos pagos, na qualidade de responsável tributário.
TRIBUTOS INFORMADOS EM DIRF. DCTF NÃO APRESENTADA.
A falta de registro em 'DCTF do imposto retido sobre rendimentos impõe a necessidade do lançamento, para constituição do crédito tributário correspondente.
Os pagamentos efetuados pela contribuinte, relativos aos períodos de apuração autuados, desde que disponíveis e regulares, devem sem vinculados ao processo demonstrativo.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de inconstitucionalidade da legislação Tributária não é de competência da autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Pode Judiciário.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 411

1
410
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10882.003411/2007­15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.191 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
INAJA ARTEF. COPOS EMBAL PAPEL LTDA.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2002
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não caracterizada hipótese de dolo, fraude ou simulação, prevista no artigo
150, § 41, in fine, do CTN, e comprovado que houve a apuração do imposto
retido, incidente sobre os rendimentos pagos, declarados em DIRF, bem
como o recolhimento parcial das importâncias devidas, resta caracterizada a
decadência para os meses de janeiro a novembro de 2002, tendo em vista que
o lançamento foi cientificado à contribuinte em 17 de dezembro de 2007.
Diante da ausência de pagamento, ainda que parcial, a decadência rege­se
pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO
RETIDO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Compete à fonte pagadora dos rendimentos efetuar a retenção e o
recolhimento do imposto incidente sobre os rendimentos pagos, na qualidade
de responsável tributário.
TRIBUTOS INFORMADOS EM DIRF. DCTF NÃO APRESENTADA.
A falta de registro em 'DCTF do imposto retido sobre rendimentos impõe a
necessidade do lançamento, para constituição do crédito tributário
correspondente.
Os pagamentos efetuados pela contribuinte, relativos aos períodos de
apuração autuados, desde que disponíveis e regulares, devem sem vinculados
ao processo demonstrativo.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de inconstitucionalidade da legislação Tributária não é de
competência da autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Pode
Judiciário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003411/2007-15
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.003411/2007­15
Acórdão n.o 1402­005.191
S1­C4T2
Fl. 412

2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
das matérias de cunho constitucional suscitadas e, na parte conhecida, negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.003411/2007­15
Acórdão n.o 1402­005.191
S1­C4T2
Fl. 413

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter parcialmente o Auto de Infração
que exige créditos de IRRF.
O Auto de Infração foi lavrado em 10/12/2007 e exige créditos de IRRF do
período de janeiro de 2002 até dezembro de 2003, que não foram recolhidos sobre salários
pagos a trabalhadores assalariados com vinculo empregatício (código da receita 0561), sobre
salários pagos a trabalhadores sem vinculo empregatício (código da receita 0588), sobre
comissões e corretagem pagas a Pessoas Jurídicas (código da receita 1708) e sobre
remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoas Jurídicas (código da receita 8045).
A fiscalização lavrou o Auto de Infração devido ter constatado diferença
entre os valores que de IRRF que apurou (que entende devido) e os valores que a Recorrente
efetivamente recolheu e declarou em DIRF e não os declarou em DCTF. Verificar Tabela 1 do
TVF.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 45/47) constam os seguintes
fundamentos:

"1. Descrição dos jatos
Em 26/04/2007, o contribuinte, na pessoa do seu sócio Maurício
Smelsteins, CPF (..), tomou ciência do MPF e do Termo de
Início de Fiscalização, o qual, entre outros, solicitava ao
contribuinte fornecer planilha confrontando os valores do IRRF,
PIS e COFINS declarados em DIRF, DCTF e DIRPJ,11s. 05 e
06.
Diante da inércia do contribuinte, em 22/06/2007 foi dada
ciência do Termo de Reintimação Fiscal, que solicitava,
novamente, todos os documentos já intimados no Termo de Início
de Fiscalização, fl. 12.
Em 03/08/2007, o contribuinte apresentou o Livro Razão do ano
de 2002, Planilha contendo a base de cálculo, valor a recolher,
valor efetivamente recolhido do PIS e da COFINS nos anos de
2002 e 2003, fls. 13 a 15. Em sua planilha também confirmou
não ter entregue as respectivas DCTF's. Apresentou também
planilha contendo o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte
devido e o efetivamente pago relativo aos rendimentos de
trabalho com vinculo trabalhista, código 0561, ano­calendário
2002, e sem vinculo trabalhista, código 0588, ano­calendário
2002 e 2003 e de outros rendimentos, código 8045, anos­
calendário 2002 e 2003, fls. 16 a 18. Confirmou também não ter
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.003411/2007­15
Acórdão n.o 1402­005.191
S1­C4T2
Fl. 414

4
apresentado DCTF referente aos anos­calendário de 2002 e
2003.
Em 2710912007, para complementar as planilhas de Imposto de
Renda Retido na Fonte apresentadas em 0310812007, o
contribuinte declarou que os valores declarados nas DIRF's dos
anos­calendário de 2002 e 2003 eram os valores efetivamente
devidos, fl. 37.
A tabela abaixo, baseada nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte, fl. 16 a 18 e 37 a 43, demonstram as diferenças
apuradas no Imposto de Renda Retido na Fonte pela
fiscalização.
[Tabelas com a indicação do mês, código de retenção do IRRF
(0561, 0588, 1708 e 8045), valor declarado como retido, valor
declarado em DCTF e valor do IRRF a ser lançado, para os
meses de janeiro de 2002 a dezembro de 2003
2. Conclusão
Diante da confirmação dos valores de Imposto de Renda Retido
na Fonte declarados em DIRFpelo contribuinte e a não­
declaração destes em DCTF, instrumento hábil de confissão do
crédito tributário perante a Receita, esta fiscalização procedeu
ao lançamento de oficio, fls. xx a xx, dos valores conforme
demonstrado na Tabela 01 acima. "

A Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade alegando decadência
nos termos do artigo 150, parágrafo quarto do CTN, do período de janeiro a dezembro de 2002,
alega que a multa é desproporcional e confiscatória, bem como ser ilegal a taxa selic.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão julgando parcialmente procedente o
Auto de Infração, cancelando parte dos créditos exigidos do período de janeiro à novembro de
2002 (com exceção do mês de outubro de 2002 tendo em vista que não consta nem o
pagamento parcial do crédito exigido neste mês) por decadência nos termos do artigo 150,
parágrafo quarto do CTN, recalculou a parte da exigência que não decaiu, de dezembro de
2002 até dezembro de 2003, devido ter constatado que a Recorrente fez pagamentos de
algumas parcelas do IRRF exigidos neste período.
A DRJ recalculou a exigência, excluindo a parcela do lançamento que decaiu
do ano de 2002 e a que a Recorrente pagou do período de dezembro de 2002 até dezembro de
2003, conforme pode se verificar nas tabelas colacionados no acórdão recorrido de fls.
339/352, principalmente no Quadro 7 de fl. 350.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo que a
decadência nos termos do artigo 150, parágrafo quarto também atinja o mês de outubro de
2002, eis que não restou comprovado o dolo, fraude , simulação ou conluio nos autos.
Alega que a multa é desproporcional e confiscatória, requerendo sua redução
ou exclusão do lançamento.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.003411/2007­15
Acórdão n.o 1402­005.191
S1­C4T2
Fl. 415

5
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.003411/2007­15
Acórdão n.o 1402­005.191
S1­C4T2
Fl. 416

6

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Comentários iniciais: Em relação aos créditos que foram cancelados, como
são inferiores ao valor de alçada não foi interposto Recurso de Ofício.

A Recorrente por sua vez, não apresenta alegações quanto ao mérito, se
atendo apenas em rebater a decadência do ano de 2002 e a multa do Auto de Infração.

Pois bem.

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, entretanto como existem matérias de cunho constitucional suscitadas, o admitido
parcialmente.

Da decadência:

O lançamento foi feito em 10/12/2007.

Com exceção do mês de outubro de 2002, a DRJ afastou a exigência dos
meses de janeiro à setembro e o mês de novembro de 2002 por terem sido atingidos pela
decadência nos termos do artigo 150, parágrafo quarto do CTN.

O v. acórdão recorrido não aplicou a decadência nos termos do artigo 150,
parágrafo quarto do CTN, devido ao fato de a Recorrente não ter pago (nem parcialmente) o
imposto do referido período.

A Recorrente, por sua vez, requer em seu recurso que o mês de outubro de
2002 também seja atingido pela decadência nos termos do artigo 150, parágrafo quarto do
CTN, eis que não restou comprovado nos autos dolo, fraude ou simulação.

Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, pois que no mês de outubro
de 2002 a Recorrente não fez qualquer pagamento do imposto, nem pagamento parcial,
deslocando­se assim o prazo decadencial para o artigo 173, inciso I do CTN.

Para que a decadência do mês de outubro de 2002 fosse regida pelo artigo
150, parágrafo quarto do CTN, seria necessário que além da ausência do dolo, fraude e
simulação, a Recorrente procedesse ao menos o pagamento parcial do imposto deste período.
(Este entendimento restou sedimentado no REsp n.o 973.733/SC julgado pela sistemática de
recurso repetitivo).

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.003411/2007­15
Acórdão n.o 1402­005.191
S1­C4T2
Fl. 417

7
Ademais, para os período de 2002 em que a Recorrente fez ao menos
pagamentos parciais do imposto, o v. acórdão recorrido cancelou a exigência por ter sido
atingido pela decadência nos termos do artigo 150, parágrafo quarto do CTN.

Sendo assim, mantenho o v. acórdão recorrido que não aplicou a decadência
nos termos do artigo 150, parágrafo quarto do CTN para o mês de outubro de 2002, eis que
restou comprovado nos autos que a Recorrente não fez o pagamento do imposto.

Da multa:
Quanto a alegação da Recorrente de que a multa de mora deve ser reduzida a
20%, entendo que não deve ser acolhida.
Tal alegação da multa ser reduzida de 75% para 20% é baseado em legislação
que não tem relação com a dos autos, sendo que a multa do Auto de Infração foi fundamentada
pela legislação específica, nos termos do artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96.
Ou seja, no presente caso é devida a multa de ofício de 75%, eis que restou
configurada a falta de pagamento do imposto.
Assim, entendo que foi correta a capitulação da multa nos termos do artigo
44, inciso I do CTN.

Quanto as alegações de cunho constitucional de que a multa não é
proporcional, é confiscatória e desproporcional, entendo que o julgador administrativo deste E.
Tribunal esta impedido de analisá­las nos termos da Súmula CARF 02.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
parcialmente e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital